Tribunal: TJDFT
Processo: 0057467-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0057467-84.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A APELADO: CIBELE ALVES MARTINHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (id 8757845) interposta por BANCO ABN AMRO REAL S/A contra sentença (ID 8757840) da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de cobrança ajuizada por CIBELE ALVES MARRTILHO FLORENCIO. O julgamento do recurso foi sobrestado, em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8757855). Banco Santander (Brasil) S.A., sucessor por incorporação ao Banco Abn Amro Real S/A informa que ainda não há notícia de que a autora tenha se habilitado a fim de compor junto a Instituição financeira e requer a manutenção da suspensão do processo até decisão nos Temas 264, 265, 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 67975319). A Desembargadora Vera Andrighi declarou sua suspeição no processo por motivo de foro íntimo. Os autos foram redistribuídos para esta relatoria (ID 68144597 e 68181645). É o relatório. Decido. O objeto da ação originaria refere-se à pretensão de condenação do réu ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes da diferença da aplicação da correção monetária relativa aos Planos Verão e Collor I (ID 8757816). Não há necessidade de manter a suspensão com relação ao Tema 285, pois o Plano Collor II não é objeto dos autos. Desse modo, mantenho suspenso o curso do processo até decisão nos Temas 264, 265 e 284 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator